Tribunal: TJMT
Processo: 1019678-64.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019678-64.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MARCOS CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 575.298.761-04 (REQUERENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), com sentença confirmada em segundo grau. Alega-se nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, o que comprometeria, por derivação, as provas subsequentes, inclusive a busca domiciliar. Postula-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na abordagem policial que deu início à busca pessoal e às diligências subsequentes, com base na alegação de ausência de justa causa, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal exige demonstração de erro de fato ou de direito previsto nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame de provas ou rediscussão da interpretação conferida pela jurisdição ordinária.

4.
A abordagem policial ocorreu em local sabidamente utilizado para a prática de delitos patrimoniais, durante diligência motivada por
denúncia de furto/roubo de veículos, o que justifica a atuação estatal no exercício do poder-dever de preservação da ordem pública.

5.
A visualização de veículo transitando em área erma, com três ocupantes e movimentação atípica, somada ao contexto de reiterados crimes na região, legitimou a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

6.
A apreensão de porção de cocaína e dinheiro com o
revisionando
, bem como objetos comumente associados ao tráfico no interior do veículo, reforçou a fundada suspeita e autorizou a continuidade das diligências.

7.
A localização da chave de outro veículo no interior do carro e a resposta do alarme em chácara próxima ensejaram a busca domiciliar, diante de indícios concretos de crime permanente, não sendo exigível mandado judicial.

8.
A atuação dos agentes observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vício que comprometa a higidez das provas obtidas.

9.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a atuação policial fundada em suspeita objetiva e diligência progressiva, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

10.
Inexistente mácula nos atos de persecução penal, não se configura hipótese de revisão criminal apta a desconstituir a condenação transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
A busca pessoal e a diligência policial subsequente são válidas quando fundadas em suspeita objetiva e contextualizada, legitimada por denúncia prévia e observação de circunstâncias concretas indicativas de flagrante delito.

2.
A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a prova decorre de diligência legítima e progressiva realizada diante de crime permanente.

3.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já analisados pela jurisdição ordinária, exigindo demonstração clara de erro de julgamento ou de procedimento, nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI, e art. 144; CPP,
arts
. 244, 303, 563 e 621, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 819.662/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.09.2023; TJMT, N.U. 1000498-11.2019.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
25.04.2024; TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJe
23.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1019678-64.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MARCOS CARDOSO SIQUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marcos Cardoso Siqueira
, com fulcro no art. 621 do CPP, em face do

acórdão
d
a c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJMT (N.U
1006538-36.2021.8.11.0042
)
,
que
desproveu o recurso defensivo e manteve a condenação
proferida pelo
Juízo da
1
3
ª Va
ra Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos de ação penal,
à pena de
8 (oito)
an
os de reclusão, em reg
ime fechado, e ao pagamento de
8
00
(oitocentos)
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
–

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.
227301665 – fls. 88/
183
).

O requerente
sustenta que

“a abordagem que originou a busca pessoal, realizada no
revisionando
não foi procedida de elementos capazes de configurar a fundada suspeita, sendo, pois, ilegal, motivo pelo qual os
elementos decorrentes
da medida estão contaminados
”
(sic)
, inclusive a busca
domiciliar que
“foi motivada pelo encontro de drogas com o réu, percebida durante a busca pessoal irregular”
(sic).

Requer a procedência
para
declarar a nulidade da busca pessoal
e das provas dela decorrentes,
absolvendo
-o com fulcro no art. 386, inciso II, do
CPP

(
I
d.
227299156
).

A
d.
Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência do pedido revi
sional (
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – I
d.
241807664
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Turma

De início,
atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em 14.02.2024 (
Id. 203668185 – Autos nº
1006538-36.2021.8.11.0042
), nos termos do art. 625, I, do CPP
, passo à análise do mérito da ação revisional.

Ressalte-se
que, a
revisão criminal, embora seja uma ação
autônoma
exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error
in procedendo
] ou erro de julgamento [
error
in
judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

Na hipótese, a
pretensão
cinge em verificar se há nulidad
e na busca
pessoal, e posteriormente domiciliar,
realizada pela polícia militar, diante da alegada ausência de justa causa (fundadas r
azões).

Vejamos.

Consta d
a denúncia que:

“(...)

no dia 07 de abril de 2021, por volta das 10hs, na Chácara da Prainha, rodovia MT 251, KM 26, Rio dos Peixes, em Cuiabá/MT, os denunciados Gonçalo de Souza Martins, Leonilde Soares dos Santos e Marcos Cardoso Siqueira, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 11 (onze) tabletes de cocaína, com massa total de 6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74513-01).

Na referida data, policiais militares realizavam rondas pela região do Rio dos Peixes a procura de veículos abandonados oriundos de furto ou roubo, e entraram em uma estrada de chão no KM 26, quando encontraram um veículo Corolla preto de placa JHQ9D87, que seguia no sentido da Chácara da Prainha. No interior do veículo, conduzido por Gonçalo, estavam os três denunciados.

Realizada abordagem e busca pessoal, foi encontrado com Marcos uma porção de cocaína e R$ 296,10 (duzentos e noventa e seis reais e dez centavos), e no interior do veículo foi apreendido um rolo de papel filme, sete balões grandes, um caderno de anotações com nomes de pessoas e valores, a chave de um veículo FIAT. Ao serem indagados sobre o entorpecente encontrado, os denunciados apresentaram versões diferentes, um informou que iriam até a Chácara, outro que tomariam banho de rio e o último relatou que cobrariam um aluguel.

Ainda, ao serem questionados sobre a chave do veículo, informaram que seria de um carro em Cuiabá, mas quando os agentes apertaram os botões de alarme, o veículo disparou sinais sonoros em uma chácara próxima. Deslocando-se até o endereço, os policiais encontraram um FIAT SIENA de cor branca, placa OYF9194, e em seu interior foram apreendidas embalagens com forte odor de cocaína.

No local havia, ainda, um quarto com a porta aberta que exalava, também, um forte odor de cocaína, motivo pelo qual procederam a busca. Dentro do quarto
haviam
seis formas metálicas com tabletes de cocaína compactadas, além de um saco transparente com grande quantidade de ácido bórico e petrechos utilizados na produção de drogas, como panelas, colheres, balanças, líquidos e sacos plásticos.

Por fim, relatam os agentes que durante a busca no local chegaram
a
senhora
Lúbia
, responsável pela locação do imóvel, o sr. Daniel e o sr. Edilson, que ao verificaram que o quarto era utilizado como
laboratório para produção de entorpecentes realizaram filmagens para enviar à dona do imóvel, sra. Celene Regina da Costa.
(...).”

O
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
condenou o
revisionando
à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 227301665 – fls. 88/183).

Contra a sentença fo
ram
interposto
s
recurso
s
de apelação (N.U
1006538-36.2021.8.11.0042
), o
s
qua
is
a c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade,
“
rejeitou as preliminares e no mérito desproveu os recursos
de Gonçalo de Souza Martins e Marcos Cardoso Siqueira e proveu parcialmente o recurso de Leonilde Soares dos Santos
”
(sic)
, nos termos da respectiva ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES:

1.1.

PRIMEIRA PRELIMINAR
: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR TEREM SIDO OBTIDAS ILEGALMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – REJEIÇÃO –
1.2. SEGUNDA PRELIMINAR
: NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE – ALEGAÇÃO DE QUE FOI ALGEMADO INDEVIDAMENTE PELOS AGENTES POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICADA A EXCEPCIONALIDADE DO EMPREGO DE ALGEMAS PELOS POLICIAIS EM RAZÃO DO RISCO CONCRETO DE FUGA – PRISÃO EM FLAGRANTE DE TRÊS SUSPEITOS EM LOCAL ERMO, PRÓXIMO DA MATA E COM FACILIDADE DE FUGA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO APELANTE – REJEITADA –
2. MÉRITO:
1.1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE E DOS PETRECHOS UTILIZADOS PARA BENEFICIAMENTO DA DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – PEDIDO DEDUZIDO PELO TERCEIRO APELANTE – INACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – 2.3. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – QUASE 7KG DE COCAÍNA – SEGUNDO APELANTE QUE TAMBÉM OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – PENAS BASILARES MANTIDAS – 2.4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DEDUZIDO PELO TERCEIRO APELANTE – ALEGAÇÃO QUE DECORREU O PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS – NÃO ACOLHIMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DEPURADOR SE DÁ COM O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA E NÃO COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – 2.5. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – INDEFERIMENTO – APELANTES QUE SE LIMITARAM A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.6. MODULAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO
INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.7. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – INVIABILIDADE – APELANTES QUE SÃO REINCIDENTES ESPECÍFICOS – 2.8. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – CÔMPUTO DE DETRAÇÃO – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – IMPERTINÊNCIA – APELANTES REINCIDENTES QUE CONTAM COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – DETRAÇÃO IRRELEVANTE PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – 2.9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – PENA FINAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 2.10. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA – 2.11. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA OU COMO PRODUTO DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO – 3. RECURSOS DOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES
DESPROVIDOS E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminares

1.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

1.2. Inobstante a excepcionalidade do emprego de algemas pelos agentes policiais, tem-se que, no caso destes autos, o uso delas foi justificado pelas particularidades do caso concreto, uma vez que se tratava da abordagem de três suspeitos, ocasião em que os policiais militares estavam à procura dos responsáveis pelo furto e roubo de veículos na região, aliado ao fato de que os suspeitos estavam em local ermo, próximo à região de mata, com facilidade de fuga. Neste cenário, não se pode falar em a ofensa às disposições da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, eis que o preceito sumular em debate admite, como forma excepcional, o emprego dos mecanismos de contenção dos agentes “em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros”, o que deve ser justificado a posteriori por escrito, não se tratando de uma proibição absoluta. Ademais, incide, in
casu
, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo as quais: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

2. Mérito

2.1. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a
autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2. A alegada condição do terceiro apelante de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2.3. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar, levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da significativa quantidade e alta nocividade do entorpecente apreendido.

2.4. A teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o prazo depurador quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação.

2.5. O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

2.6. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp n. 1.341.370/MT,
EREsp
1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado, a priori, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que não se subsumi à hipótese, eis que apenas uma condenação com trânsito em julgado foi considerada na segunda fase dosimétrica da pena aplicada ao segundo apelante.

2.7. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência específica dos apelantes, não há como se conceder o benefício.

2.8. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para os apelantes, ainda que a sanção definitiva de um deles tenha sido redimensionada para quantitativo inferior a oito anos de reclusão, porque todos são reincidentes específicos, e além disso, foram flagrados na posse de expressiva quantidade de entorpecente (quase 7kg de cocaína), não incidindo, in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à eles, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial.

2.9. Uma vez constatado que os apelantes não preenchem os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a concessão em favor deles do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.10. Não merece prosperar o pedido do segundo apelante visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da
necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele e da sua renitência delitiva, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

2.11. Comprovado que o veículo apreendido era utilizado para a prática ou como produto do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União.

3. Recursos dos primeiro e terceiro apelantes desprovidos e do segundo apelante parcialmente provido.
”

A irresignação defensiva, tal como delineada,
está
estrutura
da
sobre a alegação de ausência de justa causa para a realização da busca pessoal que culminou com a apreensão de substância entorpecente em poder do
revisionando
, sustentando, com isso, a nulidade d
a diligência policial e
todas as demais provas subsequentes, inclusive da busca domiciliar, sob o manto da chamada
teoria dos frutos da árvore envenenada

(
fruits

of

the

poisonous

tree
).

Todavia, com a devida
v
e
nia
, tal alegação não encontra amparo na moldura fática delineada nos autos
e,
nem na interpretação sistemática das normas processuais penais e constitucionais incidentes.

Inicialmente, impende esclarecer que, embora a Constituição Federal assegure, em seu artigo 5º, incisos X e XI, os direitos à intimidade, vida privada e inviolabilidade do domicílio, tais garantias não são absolutas.

Pelo contrário, comportam relativizações quando confrontadas com a atividade estatal de repressão a ilícitos penais, notadamente em hipóteses de flagrante delito, fundada suspeita ou mandado judicial devidamente expedido.

Nessa esteira, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe, de maneira expressa, que:

“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Com efeito, o conceito de
fundada suspeita
não pode ser confundido com mera conjectura, tampouco se exige a demonstração exauriente da prática delitiva em ato prévio à abordagem. Trata-se, antes, de um juízo de probabilidade racional e objetivamente aferível a partir das circunstâncias concretas que se apresentavam aos agentes estatais no momento da intervenção.

No caso em exame,
a atuação da guarnição policial se revelou técnica, proporcional e absolutamente legítima, destituída de qualquer viés arbitrário
.

Isso porque, consoante se extrai do relato constante dos autos, os policiais militares Moises Santos Conceição e Allan
Christyan
de Souza Neves encontravam-se em regular diligência ostensiva na região do Rio dos Peixes, executando atividade de patrulhamento com o fito específico de localizar veículos abandonados, supostamente oriundos de ações criminosas, notadamente furtos e roubos.

A referida
diligência não se deu de maneira aleatória ou desprovida de fundamento, mas, ao revés, foi motivada por denúncia anteriormente formulada, a qual informava a ocorrência reiterada desse tipo de prática delitiva naquela localidade.

Ademais, cumpre ressaltar que a escolha da área em questão não se deu por acaso, pois é de conhecimento notório – inclusive no seio da própria comunidade e das forças de segurança pública – que o perímetro geográfico do Rio dos Peixes tem sido, com certa frequência, utilizado como ponto de desova de veículos subtraídos ilicitamente, o que justifica, de forma robusta e racional, a presença dos agentes estatais na região, no pleno exercício de sua função constitucional de preservação da ordem pública e repressão à criminalidade.

Durante a realização do patrulhamento ostensivo em estrada vicinal de terra, localizada nas imediações do quilômetro 26 da Rodovia MT-251, os policiais militares visualizaram um veículo Toyota Corolla, de cor preta, deslocando-se em direção à localidade conhecida como Chácara da Prainha.

Tal avistamento se deu de forma circunstancial e dentro do escopo das atribuições regulares de fiscalização da área, no contexto da diligência que visava coibir práticas delituosas reiteradamente registradas naquela região.

No caso, ao considerar
o contexto em que se desenvolviam as diligências – ou seja, um local de difícil acesso, sabidamente utilizado como rota e destino para a prática de delitos patrimoniais, conforme se extrai da denúncia anteriormente recebida – e diante da movimentação atípica do veículo identificado, optaram os agentes públicos por realizar a abordagem do automóvel.

A decisão, cumpre destacar, não decorreu de mero arbítrio, mas sim de uma conjugação de fatores objetivos e circunstanciais que legitimaram, de forma plena, a intervenção estatal naquele momento específico.

Assim, em razão do conjunto de elementos então disponíveis – a localização geográfica de reconhecida sensibilidade criminal, a existência de notícia prévia acerca da prática de ilícitos patrimoniais na região e, sobretudo, o fato de três indivíduos estarem transitando em um veículo naquela zona erma, sabidamente utilizada para o abandono de automóveis produtos de furto ou roubo, circunstância esta que, à luz da experiência prática e da percepção profissional dos agentes de segurança pública, revelou-se indicativa de fundada suspeita – foi determinada, de forma técnica e proporcional, a imediata abordagem dos ocupantes, seguida da realização de busca pessoal e da inspeção minuciosa no interior do automóvel.

A atuação dos agentes, portanto, deu-se dentro dos estritos limites da legalidade, obedecendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da prevenção criminal, sendo imprescindível para o esclarecimento dos fatos subsequentes.

Diante do conjunto das circunstâncias fáticas expostas – que revelavam a plausibilidade concreta de ocorrência de atividade ilícita –, os policiais
militares procederam à abordagem do veículo, ocasião em que realizaram busca pessoal nos ocupantes e inspeção no interior do automóvel.

Durante a revista, foi localizada, em poder do
revisionando
, uma porção de substância análoga à cocaína, bem como a quantia de R$ 296,10 (duzentos e noventa e seis reais e dez centavos) em espécie.

No interior do veículo, foram ainda apreendidos diversos objetos comumente associados ao tráfico de drogas, a saber: um rolo de papel filme, sete balões de grande volume, um caderno de anotações contendo nomes de pessoas e respectivos valores, além da chave de um veículo da marca FIAT.

Ao serem
questionados sobre o
motivo de estarem naquele local, o
revisionando
e corréus apresentaram declarações contraditórias,
sendo que
“um informou que iriam até a Chácara, outro que tomariam
banho de rio e o último relatou que cobrariam um aluguel”
(sic).

As inconsistências
dos relatos, por si só, corroboraram
o caráter suspeito da presença do grupo n
o
local e naquele contexto específico, marcado por denúncias prévias e reiteradas ocorrências de ilícitos patrimoniais.

Outrossim, indagados sobre a chave de um veículo FIAT
encontrada
,
os
réus
“informaram que seria de um carro em Cuiabá”
(sic). Todavia,
“quando os agentes apertaram os botões de alarme, o veículo disparou sinais em uma chácara próxima”
(sic)
, o que ensejou o deslocamento
da guarnição até
o local
, em
continuidade
à
apuração
dos fatos.

Ao se aproximarem do automóvel em questão, os policiais constataram que os vidros estavam abertos e, de seu interior, exalava-se forte odor característico de substância entorpecente do tipo cocaína.

Durante a inspeção visual, identificaram, no interior do veículo, embalagens que igualmente apresentavam o mesmo odor, reforçando a hipótese de que o carro estava sendo utilizado como meio de transporte ou depósito para fins de tráfico.

No mesmo imóvel onde o veículo se encontrava estacionado, os agentes também verificaram que havia um quarto com a porta entreaberta, do qual emanava igualmente um odor intenso de cocaína.

Diante desse cenário, os policiais, no exercício legítimo da atividade repressiva e ante os indícios flagrantes de delito permanente
(CPP, art. 303)
, procederam à busca no interior do cômodo.

A diligência resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, consistente em onze (11) tabletes de cocaína, cujo peso totalizou 6,790 kg (seis quilos e setecentos e noventa gramas)
.

Ademais, foram encontrados, no interior do quarto, diversos materiais comumente utilizados na preparação e embalagem de drogas ilícitas, tais como
“
saco transparente contendo grande quantidade de ácido bórico, panelas, colheres, balanças de precisão, líquidos não identificados e sacos plásticos
”
.

Nesse quadro, a
presença de indivíduos em local ermo, nas proximidades de região rural, com histórico de atividade criminosa
[
local sabidamente utilizado para o descarte e armazenamento de veículos produtos de crimes patrimoniais
]
e denúncia pretérita
, autoriza, por si, diligência de verificação
.

Outrossim,
todo o encadeamento fático que se sucedeu à abordagem inicial — desde a apreensão da porção de cocaína em poder do
revisionando
e do dinheiro em espécie, até a localização, no interior do veículo, de objetos frequentemente associados ao tráfico de entorpecentes

e, especialmente, a chave de um veículo da marca FIAT — legitimou a continuidade da atuação policial, com fundamento no princípio da proporcionalidade investigativa.

A alegação dos ocupantes de que o referido veículo estaria em Cuiabá foi imediatamente refutada pela constatação empírica de que o alarme do automóvel respondeu ao comando da chave nas imediações, em uma chácara próxima. Esse fato justificou, de forma objetiva e fundamentada, o deslocamento dos agentes até o local, em legítima e inafastável continuidade da diligência já em curso.

Assim,
à luz do arcabouço fático e jurídico ora delineado, não há que se falar em qualquer vício de ilegalidade nas diligências policiais realizadas, seja na abordagem inicial, na busca pessoal dos ocupantes e na inspeção veicular, seja na posterior incursão no imóvel onde se encontrava o veículo FIAT, todas elas legitimadas por fundadas razões objetivas, construídas a partir de elementos concretos colhidos de maneira sucessiva e concatenada.

A atuação da guarnição, em sua integralidade, observou os parâmetros da legalidade estrita, da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevenção criminal, revelando-se compatível com o exercício legítimo do poder-dever do Estado de investigar e reprimir delitos em curso.

Longe de configurar afronta a garantias fundamentais, as medidas adotadas se inserem no contexto de atuação regular das forças de segurança pública diante de situação de flagrante delito, nos termos do art
.
5º, XI, da
CF
e do art
.
303 do C
PP
, não sendo possível reconhecer qualquer nulidade apta a macular a higidez probatória dos elementos colhidos durante as diligências.

Igualmente,
este e.
TJMT firmou entendimento no sentido de que a abordagem
fundada em suspeita concreta, seguida de diligência progressiva diante de flagrante em curso, não compromete a higidez das provas obtidas, tampouco dá ensejo à incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Assim, diante da legalidade das diligências, da coerência dos elementos fáticos e da jurisprudência dominante, não se vislumbra qualquer vício que comprometa a validade da prova ou que autorize a revisão da condenação.

Com efeito, o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, em caso paradigmático:

“A atuação da polícia m
ilitar, fundada em comportamento objetivamente suspeito, é compatível com os ditames do Estado de Direito e da segurança pública, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(HC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes)

O c. STF reconhece que a atuação policial, diante de situações suspeitas observadas no curso do policiamento ostensivo, é legítima e necessária para o combate à criminalidade, especialmente em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas (HC 230.232-AgR – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023; HC 233.960-AgR – Relator: Min. Cristiano Zanin – 27.11.2023).

Corroborando esse entendimento, o c. STJ também validou a realização de abordagem e buscas em patrulhamento de rotina, em situação semelhante:

“(...) No caso dos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e avistaram um veículo estacionado de forma irregular, ao lado de um grupo de pessoas que estavam fazendo um churrasco. Realizada a abordagem, em busca veicular foram encontradas 4 porções de maconha, com peso de 29,718g. Somente após essa primeira apreensão, os policiais se dirigiram à residência do paciente, onde localizaram mais drogas e duas balanças de precisão. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso no imóvel, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. (...)”
(
AgRg
no HC n. 819.662/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023)

Além disso, o êxito da diligência policial no caso em tela, reforça a presença de fundada suspeita e afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ilegalidade na abordagem.

Não se pode ignorar que o policiamento ostensivo desempenha um papel essencial na preservação da ordem pública e na repressão de condutas ilícitas, nos termos do art. 144 da C
F.

Nessa linha
, a obstrução ou questionamento infundado das diligências regulares comprometeria a efetividade das ações de segurança pública e resultaria em verdadeira impunidade.

Por fim, enfatiza-se que a interpretação de fundada suspeita exige uma análise casuística e ponderada, devendo-se evitar que veículos ou locais em áreas de tráfico de drogas sejam tratados como espaços de salvo-conduto para práticas ilícitas.

Essa premissa encontra respaldo em julgados deste e. Tribunal que, em casos análogos, validaram a atuação policial em circunstâncias análogas às apresentadas (TJMT, N.U. 1000498-11.2019.8.11.0106 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal –
DJe
25.4.2024; N.U 1015953-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –
DJe
23.9.2022).

Nesse contexto
, ausente qualquer mácula na gênese ou no desenvolvimento da persecução penal,
não há elementos aptos a justificar a desconstituição da condenação com trânsito em julgado, tampouco
a revisão do julgado sob a alegação de
nulidade da
diligência policial.

Por fim, e
m reforço ao entendimento ora
adotado
nesta revisional, impende consignar que, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu Leonilde Soares dos Santos, a
c.
Segunda Câmara Criminal deste
e. TJMT (N.U
1006538-36.2021.8.11.0042
)
, igualmente rejeitou a tese de nulidade da busca domiciliar, reconhecendo a legalidade da diligência policial
no contexto de flagrante delito
,
o que apenas corrobora e prestigia a conclusão ora reafirmada.

Ante o exposto,
julgado o mérito rescisório,
RE
VISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025